Tribunal: TJSP
Processo: 0002155-54.2000.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Prescrição anterior ao ajuizamento – Ocorrência – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002155-54.2000.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado APARECIDO ROMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002155-54.2000.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No 18568/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0002155-54.2000.8.26.0073
APELANTE: MUNICÍPIO DE AVARÉ
APELADO: APARECIDO ROMÃO
APELAÇÃO
Execução fiscal
Prescrição anterior ao
ajuizamento Ocorrência RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO
DE AVARÉ contra a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra
APARECIDO ROMÃO em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.
O Município alega a inocorrência da prescrição.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada
em 28/12/2000, objetivando a cobrança da taxa de licença de 1995.
Assim,
embora
a
sentença
tenha
equivocadamente
reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente, a execução foi
corretamente extinta, pois, de todo modo, o crédito tributário já se encontrava
prescrito à data do ajuizamento do feito, nos termos do caput do art. 174 do CTN.
Convém assinalar que, malgrado haja falhas no aparato da
Justiça, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois se inércia houve no
feito, esta foi por parte da exequente, que ajuizou o feito apenas quando já
transcorrido o prazo prescricional.
Adequado, portanto, o reconhecimento da prescrição e a
consequente extinção do feito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002155-54.2000.8.26.0073 -Voto no
3
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx